Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante, sob o fundamento de ausência de demonstração de hipossuficiência econômica, apesar da alegação de endividamento e dificuldades financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise das condições econômicas da embargante e se há fundamento para modificação do julgamento por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisou os argumentos da parte quanto à alegada hipossuficiência, inclusive mencionando a renda auferida e a ausência de documentação comprobatória de grave dificuldade financeira ou superendividamento. 4. Não se verifica omissão ou outro vício sanável por embargos de declaração, uma vez que a decisão enfrentou os fundamentos jurídicos relevantes. 5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos configura mero inconformismo, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. 6. A ausência de documentos novos e a inexistência de mudança do quadro fático obstam a reapreciação da concessão da gratuidade ou o parcelamento das custas. 7. Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão quando o acórdão expressamente fundamenta o indeferimento da gratuidade de justiça, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência. 2. A rediscussão da matéria decidida não se admite por meio de embargos de declaração, salvo vício expressamente previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, 101, § 2o, 1.022, 1.026, § 2o.